Tribunal: TJMT
Processo: 0043508-07.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0043508-07.2011.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante : BANCO DO BRASIL S.A.
Apelados : AEROCOR TAXI AEREO LTDA - EPP, ROGERIO GAMBA e JANETE RUBIRA PEDRO
Número do Protocolo: 0043508-07.2011.8.11.0041
Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0035239-37.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AEROCOR TAXI AEREO LTDA - EPP, ROGERIO GAMBA e JANETE RUBIRA PEDRO, proclamou de ofício a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, pois, segundo a douta juíza, “desde a citação do executado, passaram-se mais de 8 (oito) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis (cf. Id. no 87452023 – pág. 4).
O apelante sustenta que “em nenhum momento houve perda da pretensão executiva por parte do Exequente, ora apelante, que sempre buscou todos os meios para satisfação do crédito”, e que “a r. decisão não respeitou o princípio do desfecho único, pois apesar de todas as tentativas empreendidas pelo apelante o Douto Magistrado aduz desídia em relação ao prosseguimento do feito, e ainda, decretou de ofício a prescrição intercorrente, indo em total contramão ao princípio primordial da efetividade da execução”.
Ademais, assevera que “quando fora decretada a prescrição intercorrente de Ofício em uma linha pela estagiária do Nobre Magistrado, conforme supracitado, o apelante teve totalmente violado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, e ainda, o princípio básico da fundamentação das decisões judiciais, pois não basta em uma linha certificar a prescrição, e em sede de sentença alegar que os autos ficaram paralisados por 07 (sete) anos, sem no mínimo indicar o período” (cf. Id. no 87452029 – pág. 10), motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a declaração de prescrição e, então, determinado o retorno e prosseguimento do processo de execução (cf. Id. no 87452029).
Os apelados AEROCOR TAXI AEREO LTDA-EPP e ROGÉRIO GAMBA ofertaram as contrarrazões vinculadas ao Id no 87452036, pugnando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de incidente de assunção de competência (CPC, art. 947), firmou e uniformizou o entendimento de que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Eis a ementa do julgado:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
Portanto, considerando que não fora dada ao exequente/apelante a oportunidade de, em respeito ao exercício do contraditório, manifestar-se nos autos antes do advento da sentença proclamatória da prescrição intercorrente, na medida em que esta veio aos autos logo após pedido de desarquivamento e prosseguimento do feito (cf. Id. no 87452017 - pág. 1), realmente é o caso de se acolher a insurgência recursal, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, até porque, a teor do art. 947, §3o, do CPC, “o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários”.
Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, V, “c”, ambos do CPC, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.
Custas pela apelada.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator